Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. RESP no 1657156/RJ (TEMA no 106 DO STJ). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS CUMPRIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, de incompetência da justiça estadual, e, no mérito, negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao fornecimento do tratamento farmacológico com Dupilumabe à parte autora, conforme prescrição médica.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Com relação ao julgamento proferido em sede de embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 855.178-SE, diferente do afirmado pelo embargante, não houve a modificação da tese anteriormente firmada, mas sim a reafirmação quanto à responsabilidade solidária dos entes federados e a formação de litisconsórcio passivo facultativo, ressaltando-se que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjuntamente, a critério da parte autora. Denota-se ainda do julgado que a tese fixada pela Suprema Corte contempla a hipótese de litisconsórcio necessário apenas nas hipóteses em que se busca o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.
4. In casu, o medicamento vindicado pela parte autora encontra-se devidamente registrado na ANVISA (no 1.1300.1175). Assim, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consequência, é desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme consignado no acórdão resistido.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.